Tribunal: TJMT
Processo: 1010823-24.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010823-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DA SILVA BES - CPF: 009.020.811-01 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), BANCO SAFRA SA (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO J. SAFRA S.A
.

APELADO:

LUIZ FERNANDO DA SILVA BES
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO
–
PLATAFORMA NÃO OFICIAL
–
USÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR

–

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA

–

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADO
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, CDC – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A ausência de cautela do consumidor ao
efetuar o pagamento d
e
boleto fraudulento
encaminhado por meio não oficial,
caracteriza a culpa exclusiva, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BANCO J. SAFRA S.A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
232021170
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

3
a
Vara
Cível de
Rondonópolis

- MT
, que nos autos d
e Ação
Indenizatória por Danos Materiais e Morais,
ajuizada
em
face d
o

Apelante
,

julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Ex
Positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo procedente o pedido inicial.

Declaro inexistente o débito, constante no boleto fraudado.

Condeno o requerido a restituir ao autor o valor de
R$ 593,12 (quinhentos e noventa e três reais e doze centavos),
devidamente atualizados a partir do evento danoso. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da parte requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o banco demandado a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos da Súmula n° 362 do
eg
. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, contudo, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida.

Condeno, ainda, a parte requerida aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono da parte demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.
.
”
[grifo nosso]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da
ausência de

conduta ilícita
.

2.
Dos
inexistência de
danos materiais e morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
232021178
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO J. SAFRA S.A
.

APELADO:

LUIZ FERNANDO DA SILVA BES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Em síntese
,
afirma o apelado que
solicitou a segunda via de um boleto bancário ao banco
apelante
e, após o pagamento, descobriu que o boleto
era
fraudado. Tentou resolver a questão administrativamente, mas sem sucesso.

A apelante
alega que
n
ão participou na emissão do boleto questionado,
que
não há comprovação de dano moral e a culpa é
exclusiva
de terceiros.

Pois bem.

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos,
percebo que a sentença vergastada

merece ser reformada.

Isto porque, verifico que não há nos autos comprovação de que o
boleto fraudulento
, pago pelo apelado,
foi
fornecido pela instituição financeira
via canal oficial a fim de justificar a responsabilidade da apelante
.

Com efeito,
entendo que competia a
apelada
, comprov
ar
o
s
fato
s
constitutivo
s
do seu direito, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

O
acervo fático-probatório angariado nos autos
, demonstra que

o
a
pelante
não foi cauteloso ao efetuar o pagamento do boleto fraudulento enviado por terceira pessoa via
What’s
App, visto que o beneficiário indicado no comprovante de pagamento diverge do indicado no boleto indicado como pago (
ID
1
116797760
)
.

Com essas considerações, entendo que restou caracterizada a
culpa exclusiva do consumido
r,
fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

[grifo nosso]

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL C/ DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
GOLPE DO BOLETO FALSO
– FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – ART. 14, § 3o, II, DO CDC –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FORTUITO EXTERNO
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.

1. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

2. Em casos de danos causados aos consumidores, torna-se dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço. Todavia, será excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, do CDC).

3. Não há como responsabilizar a instituição financeira quando comprovado que o consumidor deu azo às condutas fraudulentas perpetradas por terceiro estelionatário por meio de canais não oficiais em evidente falha do dever de cautela.

4. Sentença reformada.

5. Recurso do Consumidor desprovido, da Instituição Financeira provido.

(N.U 1001629-84.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)
[grifo nosso]

Dito isso, não há que se falar na ocorrência
de responsabilidade civil pela instituição financeira apelante.

No tocante
as demais teses recursais,
anoto que já afastei a responsabilidade civil da
apelante
no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais
e materiais
, na forma pontuada acima.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inverto o ônus sucumbencial.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024